Tribunal: TCU
Processo: 021.094/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2664/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o requerimento de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para sua concessão; c) dar ciência à Diretoria de Administração e Logística do Ministério da Economia, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas identificadas no Pregão Eletrônico 14/2022, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1) a exigência contida no item 9.11.2.1.2 do edital do certame, de comprovação de capacidade técnica operacional por meio de atendimento anterior de, no mínimo, 435.769 chamados para o período de seis meses, corresponde a 99,6% do total estimado para a contratação nesse período, o que contraria a jurisprudência do TCU, que é no sentido de que a fixação de quantitativo mínimo não deve ser superior a 50 % do quantitativo de bens e serviços que se pretende contratar, conforme Acórdão 2696/2019-TCU-Primeira Câmara , entre outros; d) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Diretoria de Administração e Logística do Ministério da Economia e à representante; e e) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 021.094/2022-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Diretoria de Administração e Logística. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Rodrigo Soares de Azevedo (OAB/PE 18.030). 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.